Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702825-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERICK NUNES DE ARAÚJO RECORRIDA: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRATAMENTO DESRESPEITOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL. DEPOIMENTO DE INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS. OBRIGAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. É objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que explora comercialmente o serviço de transporte público, conforme dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal (c/c 14 e 22 do CDC). 2. Os depoimentos prestados por informantes têm valor probatório, especialmente quando são coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova existentes nos autos. 3. A inversão do ônus da prova, por si só, não obriga o Magistrado a considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor e a julgar procedente a ação, se o conjunto probatório evidenciar de forma diversa. 4. Ausentes provas de que houve tratamento desrespeitoso, inadequado, truculento ou humilhante ao autor em razão de sua condição de pessoa com deficiência, não há que falar em responsabilidade civil da empresa prestadora de serviço de transporte coletivo. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a oitiva de informantes da recorrida não é prova suficiente para demonstrar que não ocorreu o alegado tratamento desrespeitoso. Acrescenta que invertido o ônus da prova, e não apresentadas as filmagens da câmera de segurança interna, não restou demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito deduzido na inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Embora o apelante questione o valor probatório das testemunhas ouvidas como informantes, é certo que elas presenciaram os fatos e foram coerentes ao apresentarem suas versões que, inclusive, estão em harmonia com os demais elementos de provas existentes nos autos” (ID Num. 16148586 - Pág. 5), e que “Ressalte-se, por fim, que ao contrário do que fundamentou o recurso, o fato de o Juiz ter invertido o ônus da prova, por si só, não o obriga a automaticamente considerar como verdadeiros os fatos alegados pelo apelante e a julgar procedente a ação, se o conjunto probatório existente nos autos evidenciar de forma diversa, tal como no caso” (ID Num. 16148586 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada, no aspecto, é providência que é vedada nesta sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017